Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-23.2024.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000474-23.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO - CPF: 034.078.271-48 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVALDO ROCHA MACEDO - CPF: 813.338.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000474-23.2024.8.11.0036

APELANTE: ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses, diante da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação, ante a alegação da defesa de que a sentença baseou-se unicamente em elementos do inquérito policial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo e de forma coerente, possuem elevado valor probatório, sobretudo quando corroborados por outras provas constantes dos autos.

4. O próprio acusado confessou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que consumia bebida alcoólica enquanto dirigia o veículo.

5. O conjunto probatório é firme e harmônico, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1º, II; CPP, art. 386, V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26/10/2021; TJMT, Apelação nº 0001846-29.2015.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10/04/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000474-23.2024.8.11.0036

APELANTE: ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumuladas com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306, §1º, II, da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 258737169)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, V e VI, do Código de Processo Penal, argumentando não haver provas que amparem o édito condenatório, sobretudo considerando que a própria “
redação do art. 155 do CPP veda expressamente que o juiz condene o réu com base apenas nas provas/informações colhidas durante a fase do inquérito policial, sem que elas sejam corroboradas no curso do processo judicial
” (cf. Id. n.º 266905790).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 269901785).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 271346878).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000474-23.2024.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO como incurso nas disposições do
art. 306 da Lei nº 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 258736682):

“[...] Infere-se do presente inquérito policial que no dia 02/06/2024, por volta das 12h00min, na Rodovia 110, no Município de Tesouro, o denunciado
Ilton Ferreira Barbosa Filho conduziu veículo automotor Saveiro, placa HKC7726, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, gerando perigo de dano
.

Deflui do procedimento administrativo realizado, que na data e horário encimados, a Guarnição da Polícia Militar realizava o acompanhamento da cavalgada em Tesouro/MT, dando a segurança do evento, quando na ocasião, o denunciado ultrapassou a viatura policial dirigindo o veículo apenas com uma das mãos, enquanto ingeria uma lata de cerveja.

Em razão do visível risco de para as demais pessoas que acompanhavam o evento, foi realizada a abordagem do indiciado, ocasião que ao descer do veículo,
o denunciado apresentava visível estado de embriaguez, como descoordenação motora, dificuldade em permanecer em pé, além de fala desconexa
.

Ressalta-se, que o denunciado confessou que havia ingerido cerveja, após foi procedida a detenção e o encaminhamento ao CISC para a adoção das providências necessárias, onde foi oferecido ao indiciado a realização do teste de etilômetro, porém foi recusado. [...]”.

No dia 2 de junho de 2024, ocasião dos fatos, os policiais militares, THIAGO SATIRO ALBINO e IDEVALDO ROCHA DE MACEDO, relataram o seguinte (cf. Id. n.º 258736662 - 258736663):

“[...] QUE esta guarnição PM estava realizando o acompanhamento da cavalgada de Tesouro na MT 110, separando as pessoas a cavalo dos veículos automotores, a fim de dar segurança ao evento; Em dado momento, o condutor da Saveiro (Placa HKC 7726), identificado posteriormente como Ilton Ferreira Barbosa Filho, ultrapassou a viatura policial dirigindo somente com uma das mãos, enquanto consumia uma lata de cerveja; De imediato, observando o risco para as demais pessoas, realizamos a abordagem; Ao descer do veículo,
o sr. Ilton estava visivelmente com descoordenação motora, apresentando dificuldade em permanecer na posição em pé e com fala desconexa
; Diante do flagrante delito, realizamos a detenção do sr. Ilton; Seu veículo apresentou falha mecânica e foi deixado no local da abordagem aos cuidados do sr. Paulo Alves Feitosa; Durante a confecção deste BOPM, foi oferecido ao sr. Ilton o teste de alcoolemia, no entanto, houve a recusa, sendo de imediato impresso o resultado da recusa pelo aparelho de alcoolemia; Este teste de recusa encontra-se anexo ao presente BOPM devidamente registrado com a identificação das testemunhas (TST número 00015) [...]”.

ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.º 258736665).

“[...] QUE
afirma ter tomado cerveja
e estava acompanhando a cavalgada no município de Tesouro, em seu veículo Saveiro de cor branca, quando foi abordado pela Polícia Militar; QUE foi conduzido até ao CISC, onde se submeteu ao teste de alcoolemia [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva dos policiais militares responsáveis pela abordagem, THIAGO SATIRO ALBINO e IDEVALDO ROCHA DE MACEDO, encerrando com o interrogatório do acusado, ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO.

Na oportunidade, os policiais militares ratificaram integralmente os termos de seus relatos anteriores, afirmando que, enquanto acompanhavam um desfile de cavalos na cidade de Tesouro/MT, depararam-se com o acusado conduzindo seu veículo de forma temerária, mantendo apenas uma das mãos no volante e a outra segurando uma lata de cerveja, da qual fazia uso naquele instante. Foi então que, ao procederem à abordagem do automóvel, constataram de imediato que
o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez
– dificuldade de locomoção, fala desconexa, olhos avermelhados, entre outros sintomas – motivo pelo qual foi detido e posteriormente conduzido à delegacia.

O acusado, por seu turno, embora tenha tentado justificar de algum modo sua conduta,
admitiu – tal como fizera na fase policial – que estava ingerindo bebidas alcoólicas na ocasião, enquanto dirigia o veículo
.

Com base nisso, encerrada a fase instrutória, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando ILTON FERREIRA BARBOSA FILHO à pena de 6 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por 2 (dois) meses, o que gerou inconformismo por parte da defesa, que interpôs o presente recurso buscando a sua absolvição.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 258736657), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 258736658), extrato do teste com etilômetro que registrou a recusa do acusado (cf. Id. n.º 258736659), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Isso porque é pacífico na jurisprudência o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais militares e demais agentes públicos, quando vinculados ao desempenho de suas atribuições funcionais e, por essa razão, dotados de fé pública,
ostentam elevado valor probante
, sobretudo quando
corroborados pelas demais provas carreadas aos autos
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”.

(N.U 0001846-29.2015.8.11.0007, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

No presente caso, ainda que a defesa insista em desqualificar a prova testemunhal com base em inconsistências que – por sua irrelevância –, em nada a comprometem, observa-se que os policiais militares que realizaram a abordagem e subsequente condução do acusado à delegacia foram uníssonos em afirmar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o surpreenderam ingerindo bebida alcoólica enquanto conduzia o veículo, e que
ele apresentava inequívocos sinais de embriaguez
, o que certamente motivou sua
recusa em realizar o teste do bafômetro
.

Por linhas tortas, sem dúvida, mas
o próprio acusado confessou – nas duas oportunidades em que foi inquirido –, que estava ingerindo cerveja no interior do automóvel
.

Considerando o conjunto probatório delineado nos autos, não há que se cogitar, portanto, em insuficiência de provas,
tornando a manutenção do édito condenatório medida imperativa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025